Tribunal: TJMT
Processo: 0002205-26.2020.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002205-26.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO SIMAO BATISTA - CPF: 384.818.631-49 (APELADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), LUANDA APARECIDA MORETTI - CPF: 021.979.381-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002205-26.2020.8.11.0064

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOAO SIMAO BATISTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – ART. 129, § 9º, E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ACUSADO – ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRAS INCONSISTENTES DA VÍTIMA – IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Em delitos ocorridos no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima ganha importância probatória significativa. No entanto, para embasar uma condenação, é crucial que as declarações sejam consistentes, coerentes e estejam em consonância com os demais elementos de prova.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002205-26.2020.8.11.0064

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOAO SIMAO BATISTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT,
que,

julgando improcedente a pretensão acusatória, absolveu
JOÃO SIMÃO BATISTA
da prática dos delitos tipificados no art. 129, §9º, e art. 147, ambos do Código Penal
(cf. Id. n.º 175402251)
.

Em apertada síntese, o órgão ministerial sustenta que “
as declarações judiciais da vítima, que foram produzidas sob contraditório e ampla defesa, são coesas, congruentes, coerentes, conforme e harmônicas com todas as declarações inquisitivas dela e com o restante do conjunto probatório
”
,
motivo pelo qual requer seja o recorrido condenado pela prática de ambos os crimes (cf. Id. n.º 175402254).

Nas contrarrazões, a defesa rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 175402257).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (cf. Id. n.º 186050765).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002205-26.2020.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou JOÃO SIMÃO BATISTA como incurso nas disposições do art. 129, §9º, e art. 147, ambos do Código Penal (cf. Id. n.º 175403668 – pág. 2-4):

“[...] porque em 26/12/2019, por volta das 14h, em uma marcenaria, na Rua dos Garimpeiros, Jardim Participação, nesta cidade, com consciência e vontade
ofendeu a integridade física da vítima Luanda Aparecida Moretti, causando-lhe ferida contusa superficial em face anterior de terço distal de antebraço direito e edema em face anterior de joelho esquerdo, com dor e limitação funcional; e, também, com consciência e vontade ameaçou causar mal injusto e grave contra a vítima Luanda Aparecida Moretti
, conforme se verifica pelo boletim de ocorrência de fl. 04, laudo de lesão corporal de fls. 06/10, declarações da vítima de fls. 11/12 e termo de representação criminal de fl. 13.

Consta que o denunciado e a vítima conviveram por 3 (três) anos. Consta que desse relacionamento adveio o nascimento de duas filhas. Consta que estão separados há 11 (onze) anos.

No dia, hora e local dos fatos,
buscando fazer um acordo sobre o pagamento dos alimentos das filhas
, a vítima foi até a empresa do denunciado para conversar, onde iniciaram uma discussão.
O denunciado empurrou a vítima contra uma porta de vidro, onde ela bateu com as costas na quina, bateu a porta de vidro contra seu joelho esquerdo e, em seguida, bateu com a grade de ferro da porta contra sua mão direita, causando-lhe as lesões descritas acima
. Ato contínuo, o denunciado [...]”.

Na delegacia de polícia, a vítima, LUANDA APARECIDA MORETTI, declarou o seguinte (cf. Id. n.º 175403668 – pág. 17-18):

“[...] QUE convivi três anos com a pessoa de JOÃO SIMÃO BATISTA; QUE temos duas filhas (MARIA EDUARDA, atualmente com 14 anos e GABRIELY, atualmente com 12 anos); QUE eu e o JOÃO, estamos separados há onze anos;
QUE tenho uma ação de alimentos em desfavor do JOÃO e em razão dele dizer que queria fazer um acordo, então na data de ontem, fui até a empresa dele, para conversarmos
; QUE quando cheguei no local, nós discutimos e
ele então me empurrou, ocasião em que eu bati com as costas na quina de uma porta de vidro
; QUE em seguida,
ele puxou a porta de vidro, a qual é de correr e assim acertou uma das lâminas da referida porta, no meu joelho esquerdo
; QUE após,
ele empurrou a grade de ferro, de proteção da porta de vidro, sendo que a grade acertou na minha mão direita, causando lesão
; QUE no momento o
JOÃO também me fez ameaças, dizendo “SE VOCÊ CONTINUAR ME COBRANDO A PENSÃO DAS NOSSAS FILHAS, EU VOU RESOLVER DO MEU JEITO, VOCÊ VAI VER
”; QUE eu então disse que iria acionar a polícia, mas devido ele ter mandado de prisão, pelo não pagamento das pensões, assim ele fugiu do local; QUE no momento do ocorrido, só estavam eu e o JOÃO na empresa dele, mas tem um rapaz que mora em frente da marcenaria, no local onde eu estava, que ele presenciou parcialmente o ocorrido; QUE eu não sei o nome do referido rapaz, o qual deve ter entre uns dezessete a dezenove anos; QUE o JOÃO não faz ameaças para as nossas filhas; QUE neste ato fui cientificada como se procede o direito de representação criminal, bem quanto ao prazo decadencial; QUE também fui cientificada quanto ao direito de solicitação de medidas protetivas, bem como cientificada verbalmente de que uma vez ofertada a solicitação por Medidas Protetivas, somente poderei fazer retratação comparecendo espontaneamente em juízo; QUE neste ato relato de que desejo representar criminalmente em desfavor do meu ex-marido JOÃO, pela ameaça que ele me fez e desejo solicitar medidas protetivas de urgência; QUE afirmo que li todo o conteúdo desta declaração antes de assiná-la [...]”.

JOÃO SIMÃO BATISTA, quando questionado na fase de inquérito policial, declarou (cf. Id. n.º 175403668 – pág. 28-30):

“[...] QUE não tem advogado constituído. Que conviveu maritalmente com LUANDA APARECIDA MORETTI por um ano e meio e tem com ela duas filhas; Que estão separados há doze anos; Que LUANDA desde que separou do interrogado ela o perturba; Que o interrogado paga pensão para as filhas regularmente e mesmo assim ela o incomoda pedindo dinheiro e já até o colocou na cadeia por conta de pensão que estava em dia. O interrogado relata que no dia 26/12/2019 o interrogado estava em seu local de trabalho quando, por volta das 14h, LUANDA chegou no local alterada e na porta da marcenaria disse em tom agressivo: “QUERO CONVERSAR COM VOCÊ”; QUE LUANDA disse que queria dinheiro para levar as filhas ao dentista e o interrogado explicou que no momento não tinha condições pois começaria o ano letivo e teria que gastar com material de escolar das meninas além de pagar a pensão; QUE LUANDA se alterou ainda mais e passou a xingar o interrogado de “VAGABUNDO, FILHO DA PUTA”, entre outras ofensas. O interrogado informa que a porta da marcenaria é de correr com duas folhas de vidro e antes desta tem uma grade e que ele sempre a deixa fechada por segurança; QUE LUANDA, disse que queria entrar na marcenaria, mas o interrogado não deixou dizendo que não tinha nada para conversar com ela e que tinha que sair para trabalhar e então LUANDA, que estava do lado de fora da marcenaria, abriu a grade que estava apenas encostada e após quis entrar pela porta de vidro a forçando com o joelho, mas o interrogado não a deixou entrar e de imediato saiu do local, dizendo: “FICA AÍ QUE EU TENHO QUE TRABALHAR”; QUE LUANDA disse que iria chamar a polícia e o interrogado disse que ela poderia chamar, que ele não tinha nada a temer e saiu do local, e LUANDA permaneceu no local xingando o interrogado. O interrogado afirma que em momento algum agrediu ou ameaçou LUANDA, e relata ainda que LUANDA é uma pessoa de difícil convivência e que ela não respeita nem a mãe do interrogado que é uma pessoa doente indo até a casa dela para fazer escândalo [...]”.

Na fase instrutória, o Juízo promoveu a oitiva da vítima, LUANDA APARECIDA MORETTI, e o interrogatório do acusado, JOÃO SIMÃO BATISTA.

Na ocasião, a vítima relatou que a convivência do casal se tornou problemática a partir do momento em que o réu, inadimplente com a pensão, começou a ter uma vida noturna demasiadamente agitada, frequentando bares e bebendo todas as noites.

Em resposta a essa situação, ela tomou a decisão de constrangê-lo publicamente, dirigindo-se a um desses bares com documentos em mãos e provocando uma situação em que ele “
passou muita vergonha, mesmo, porque até preso ele ficou, para ele parar de ser sacana com a pensão das filhas
”.

Quanto à dinâmica dos fatos, esclareceu que seu ex-marido telefonou para sua advogada pedindo que ela fosse à sua marcenaria para negociar um valor relacionado ao tratamento dentário das filhas, convite ao qual consentiu.

Disse que, ao chegar no local, permaneceu o tempo todo do lado de fora do estabelecimento, apoiada em um degrau, com a porta e a grade abertas.

Foi nesse momento que
o réu teria a empurrado, tentado fechar a porta de vidro em sua perna e batido a grade em sua mão, causando as lesões corporais descritas no laudo pericial
.

O acusado, por sua vez, alegou que estava desempenhando suas atividades na marcenaria quando foi surpreendido pela vítima, que pretendia discutir as despesas relacionadas ao tratamento dentário das filhas.

Ele comunicou a ela a impossibilidade de arcar com as despesas naquele momento, devido aos gastos que já teria com materiais escolares, entre outros.

Diante disso, sua ex-companheira, como de costume, começou a
gritar e proferir palavras ofensivas contra ele
, instante em que
tentou deixar o local, mas ela o impedia, exercendo forte pressão na porta de vidro e na grade de ferro
.

Finda a instrução processual, o Juízo julgou improcedente a pretensão acusatória, absolvendo JOÃO SIMÃO BATISTA das imputações constantes na denúncia.

Cumpre transcrever trecho da decisão:

“[...] Ademais, apesar de comprovada a materialidade, haja vista os documentos acostados no Inquérito Policial, corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos durante a instrução processual. No entanto,
a autoria restou duvidosa, pois o conjunto probatório não conferiu consistência à narrativa da denúncia, porquanto, não foi seguramente identificada à conduta criminosa do acusado
.

Não obstante tenha havido o recebimento da denúncia, após a instrução processual, verifico que
os fatos ali descritos não foram comprovados
. Isso porque, há dúvidas em relação ao conjunto probatório, já que de acordo com os depoimentos prestados em Juízo se leva a entender
o casal possui desavenças acerca da pensão alimentícia, e que a ofendida se exaltou com o acusado, o que comporta séria descrença sobre a ocorrência do crime imputado ao réu
.

Dessa forma, como se nota,
não há prova suficiente para a condenação, a qual exige prova clara, inconteste e induvidosa acerca da autoria delitiva do denunciado, uma vez que com uma porta de vidro não seria capaz de causar as lesões descritas no Laudo
.

Portanto, buscando por uma justiça efetiva e célere, com base no o princípio do livre convencimento (Código de Processo Penal, Artigo 155), entendo que
não há provas formadas que possam fundamentar a condenação criminal almejada pela denúncia.

[...]

Dessa forma, na dúvida, mesmo que mínima, impõe-se a absolvição, já que não se pode condenar o indivíduo com base tão somente na possibilidade da ocorrência do delito, por mais grave que ele seja.

[...]

Com essas considerações, registra-se a
fragilidade do conjunto probatório existente, insuficiente para que este Juízo chegue, no exercício do seu livre convencimento motivado (ou persuasão racional), à imprescindível, inequívoca e segura conclusão de que seria de rigor a condenação do denunciado
[...]”.

Em delitos ocorridos no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima ganha importância probatória significativa. No entanto, para embasar uma condenação,
é crucial que as declarações sejam consistentes, coerentes e estejam em consonância com os demais elementos de prova
.

No presente caso,
os elementos colhidos de fato não possibilitam uma conclusão inequívoca acerca da prática das lesões corporais e ameaças
, sobretudo quando consideradas as inconsistências identificadas nas declarações da vítima e a verossímil versão apresentada pelo réu.

Mesmo que o laudo pericial respalde a narrativa apresentada na denúncia, é igualmente viável considerar que as lesões possam ter sido provocadas pelas ações da própria vítima, que, na tentativa de evitar a saída de seu ex-marido do estabelecimento, empurrou a grade com o braço e pressionou a porta de vidro com a perna.

Diante desse contexto, em que os elementos colhidos suscitam dúvida razoável quanto à materialidade e autoria dos delitos imputados na denúncia, a absolvição emerge como medida imperativa, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024